Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-36.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002518-36.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE GOULART NASCIMENTO - CPF: 048.874.311-71 (VÍTIMA), WILLIAN PETTERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 036.870.731-81 (VÍTIMA), JESSICA DRISNER CABRAL - CPF: 064.098.361-80 (VÍTIMA), LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 019.481.771-70 (VÍTIMA), DORIVAN VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.921.171-93 (APELADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, DOIS FURTOS QUALIFICADOS E UMA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO – VIABILIDADE – USO DE ARMA BRANCA OU ARTEFATOS AFINS PODE JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O ROUBO E OS FURTOS – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO – APELO PROVIDO.

Constatando-se que a ameaça foi exercida com uma faca, e, apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a Lei n. 13.654/2018 – vigente à época –, a utilização de armas brancas e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 9, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie”
, logo deve ser afastada a regra da continuidade delitiva entre o roubo e os delitos de furto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 2518-36.2019.8.11.0059 (código 115315), que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
Dorivan Vieira Carvalho
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
(fato 01); artigo 155, § 4o, incisos I e II (fato 02); artigo 155, § 4o, incisos I e II (fato 03) e artigo 155, § 4o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa (Ids. 55436470 - 55436472).

Devidamente intimado, o Ministério Público manifestou interesse recursal.

Em suas razões, a representante ministerial de primeira instância requer a readequação da dosimetria penal, notadamente para majorar a pena-base dos crimes patrimoniais diante do emprego de arma branca (faca), o que enseja maior periculosidade da conduta. Além disso, requer o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, sob o argumento de não serem delitos da mesma espécie e, consequentemente, aplicação do concurso material de crimes (Ids. 55436489 -55436490).

Em contrarrazões, a defesa rebate a pretensão acusatória, e pede que seja negado provimento ao recurso da acusação (Id. 55436499).

Nessa instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do apelo interposto (Id. 57594979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Consoante relatado, o apelado
Dorivan Vieira Carvalho
foi condenado pela prática de um roubo, dois furtos com escalada e rompimento de obstáculos e uma tentativa de furto qualificado, todos em continuidade delitiva, à reprimenda total de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa.

De acordo com os termos da denúncia (Ids. 55431006 e 55434976) levados a efeito pelo magistrado
a quo,
após a instrução processual, comprovaram-se os seguintes fatos:

1) no dia 25.3.2019, por volta das 13h30min, no estabelecimento comercial denominado
“Mercearia JS”,
localizado à rua Radial Babinski, n. 22, bairro Arco-íris, no município de Confresa/MT, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o apelado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, da vítima
Jéssica Drisner Cabral
;

2) no dia 25.4.2019, por volta das 9h40min, na residência localizada na rua Gameleira, n. 12, bairro Arco-íris, no município de Confresa/MT, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o apelado subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um aparelho DVR da marca “Elgin" e um roteador da marca “Gateway”, avaliados em um total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como um cofre de plástico contendo R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes ao ofendido
Luciano Alves de Oliveira
;

3) na mesma data, em horário indeterminado, na residência localizada na rua Canta Galo, quadra 8, lote 7, no bairro Arco-íris, em Confresa/MT, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o apelado subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, perfumes, joias, cosméticos e outros objetos, de propriedade do ofendido
Willian Petterson Ribeiro dos Santos
;

4) no dia 28.4.2019, por volta as 08h40min, na residência localizada na rua Belo Horizonte, quadra 5, lote 1, bairro Arco-íris, em Confresa/MT, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o apelado tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens e valores pertencentes à vítima
Francielle Goulart Nascimento
, e somente não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Processada a ação penal, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelado pela prática de um roubo, dois furtos com escalada e rompimento de obstáculos e uma tentativa de furto qualificado, reconhecendo a continuidade delitiva entre todos os delitos e impondo-lhe a sanção total de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa.

Além disso, condenou o recorrido ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados às vítimas
Luciano Alves de Oliveira
e
Willian Petterson
, respectivamente, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Ids. 55436470 - 55436472).

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, requerendo, de início, a majoração da pena-base do roubo diante do emprego de arma branca, o que evidencia a maior periculosidade da conduta do agente.

Além disso, requer o afastamento da continuidade delitiva aplicada em relação ao crime de roubo com os ilícitos de furto, sob o argumento de não serem da mesma espécie e que deve incidir o concurso material de crimes.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão acusatória merece acolhimento.

Inicialmente, no que tange à exasperação da pena-base do roubo pelo emprego de arma branca assiste razão ao apelante.

A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, promoveu significativas alterações na redação dos crimes de furto qualificado e de roubo majorado, entre elas, excluiu o emprego de arma branca como circunstância majorante do roubo e instituiu o aumento de dois terços para o roubo praticado com arma de fogo.

Posteriormente, em 24.12.2019, sobreveio a Lei n. 13.964/2019 que restabeleceu o aumento de pena para o roubo com arma branca.

Nota-se, portanto, que à época dos crimes – março e abril de 2019 –, vigorava a Lei n. 13.654/2018.

Contudo, tal afastamento instituído pela
novatio legis in mellius
não impede a valoração dessa circunstância – utilização de arma branca – na primeira fase da dosimetria penal.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
'o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem' (HC 436.314/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).” (AgRg no HC n. 508.346/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019). Precedentes (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1613844/GO, Sexta Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.10.2020) – grifei.

Nesse contexto, diante da constatação de que no “Fato 1”, praticado contra a vítima

Jéssica Drisner Cabral
,
a ameaça foi exercida com uma faca, e, considerando a impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a Lei n. 13.654/2018, a utilização de armas brancas (faca, facão, canivete, punhais, tesouras, etc) e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano (garrafa de vidro quebrada, garfo, espeto de churrasco, chave de fenda, etc) na prática do crime pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal.

Evidentemente, o grau de censurabilidade da conduta do indivíduo que pratica um roubo com emprego de arma imprópria (ou artefatos afins) não é similar àquela do agente que emprega grave ameaça, de outra forma, para vencer a resistência da vítima, compelindo-a a entregar seus pertences.

Assim, o fato de o apelado ter ameaçado a vítima com uma faca, denota maior gravidade da conduta e, por não ser elemento inerente ao tipo em comento, configura-se justificativa válida para o seu desvalor, razão pela qual deve a pena-base afastar-se do mínimo legal, sendo necessário retificar a dosimetria nesse ponto.

No que tange à aplicação do concurso material de crimes entre o crime de roubo com os crimes de furtos, pelos quais o apelado foi condenado, o pleito também merece acolhimento.

Com efeito,
“Não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie”
(Enunciado Orientativo n. 9, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Logo, sem necessidade de esforços ou delongas sobre a questão, o magistrado sentenciante não poderia ter reconhecido o crime continuado entre o roubo e os demais furtos, inclusive a tentativa.

Todavia, quanto aos furtos e à tentativa de furto, observa-se dos autos que eles ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, ou seja, o apelado, entre os dias 25.4.2019 e 28.4.2019, no mesmo bairro da cidade de Confresa/MT, escolhia residências que estavam sem morador no momento e escalava o muro com auxílio de uma tábua ou andaime.

Portanto, estando devidamente preenchidos os requisitos dispostos no artigo 71 do Código Penal, os delitos descritos nos fatos 3 e 4 devem ser havidos como continuação descrito no fato 2.

Passo a fazer as readequações na dosimetria penal do apelado.

Fato 1 – Roubo simples
:

Na primeira fase, consoante já mencionado, as
circunstâncias do crime
devem ser consideradas
negativas
, pois o recorrido confessou no seu interrogatório judicial que portava uma faca sob a vestes, quando anunciou o assalto, mantenho os demais vetores como neutros e/ou favoráveis.

Logo, estando presente apenas um vetor negativo, aumento a pena-base em 6 meses, fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na fase intermediária, reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as e encontro a pena provisória de
4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fato 2 – Furto duplamente qualificado praticado contra o ofendido Luciano Alves de Oliveira

Analisando detidamente a dosimetria penal, verifico que as circunstâncias judiciais foram valoradas com acerto, tendo sido reconhecidos dois vetores negativos (circunstâncias e consequências do crime) razão pela qual mantenho a pena-base em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as e encontro a pena provisória de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na última etapa da dosimetria penal, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Fato 3 – Furto duplamente qualificado praticado contra o ofendido Willian Petterson

Analisando detidamente a dosimetria penal, verifico que as circunstâncias judiciais foram valoradas com acerto, tendo sido reconhecidos dois vetores negativos (circunstâncias e consequências do crime) razão pela qual mantenho a pena-base em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as e encontro a pena provisória de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na última etapa da dosimetria penal, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Fato 4 – Furto qualificado tentado praticado contra a vítima Francielle Goulart

Analisando detidamente a dosimetria penal, verifico que as circunstâncias judiciais foram valoradas com acerto, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as e mantenho a pena provisória de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na última etapa da dosimetria penal, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, e considerado o
iter criminis
percorrido, reduzo a pena pela metade e fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 5 dias-multa.

Considerando a continuidade delitiva entre os furtos, exaspero a pena do crime mais grave (3 anos de reclusão e 20 dias-multa) na fração de 1/5 (um quinto), e encontro a pena de
3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 24 dias-multa
.

Por sua vez, reconheço o concurso material de crimes entre o delito de roubo e os furtos, e encontro a reprimenda final de
8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e 35 dias-multa
no valor unitário mínimo, mantenho o regime prisional fechado, por ser o apelado reincidente.

Por todo o exposto, dou
provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020